Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728376-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAMILTOM CARLOS TEIXEIRA EMBARGADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: HAMILTOM CARLOS TEIXEIRA D E S P A C H O Ambas as partes opuseram embargos de declaração em que pretendem alcançar efeitos modificativos. O Distrito Federal se antecipou ao presente ato judicial e apresentou contrarrazões aos embargos interpostos pelo impetrante (ID no 55259596). Resta a oitiva do último sobre o recurso do primeiro. Por isso, dê-se vista ao impetrante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, sobre os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator